Tribunal: STF
Processo: RHC 187427
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto Carolina Rezende Moraes e outros, em favor de Lucas Sasdelli Soares de Oliveira, contra acórdão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental nos autos do HC n° 517.615/SP.
    Extrai-se dos autos que o ora paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, I, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. 
    Recebida a denúncia pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, que tem a competência para o Tribunal do Júri, manteve a prisão preventiva do acusado. Na sequência, o Juízo ordinário pronunciou o paciente nos termos que constavam da denúncia. (eDOC 14, p. 32) 
    Desta decisão, a defesa interpôs inicialmente embargos declaratórios com pedido subsidiário de recebimento da petição como recurso em sentido estrito, pleiteando a impronúncia, a impossibilidade de individualização e defesa integral das prova obtidas por meio das interceptações telefônicas. (eDOC 14, p. 90 -91)
    A 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou, por maioria, provimento ao recurso nos termos da ementa que cito: 
    “HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Preliminares questionando a validade das interceptações telefônicas. Inadmissibilidade. Providência autorizada pelo Magistrado com suficiente fundamentação. Desnecessidade de transcrição integral e perícia de confronto de voz. Precedentes. Acesso ao defensores. Recorrentes que não negaram ter mantido as conversas registradas, impugnando apenas a sua interpretação. Oitiva de testemunha da defesa por carta precatória antes do encerramento da colheita das versões das testemunhas arroladas pela acusação não causa nulidade absoluta. Precedentes. Alegação de que a decisão atacada teria se baseado exclusivamente em indícios colhidos na fase inquisitorial. Possível extrair da instrução em juízo, sob a garantia do contraditório, certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria contra os denunciados recorrentes para o submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular. Qualificadoras com suporte nas provas dos autos. Recursos improvidos”(eDOC 15, p. 162)
    Ainda foram opostos embargos infringentes e de nulidade, que foram acolhidos parcialmente nos seguintes termos: 
    “Embargos Infringentes e de Nulidade - Preliminares questionando a validade das interceptações telefônicas e o desentranhamento dos autos da segunda oitiva do acusado Adriano - Admissibilidade - Interceptação de conversas ocorridas entre o Defensor e seu cliente - Preliminar parcialmente acolhida com a finalidade de desentranhar dos autos os trechos em que há comunicação com o advogado - Segunda oitiva na fase administrativa da persecução penal do acusado Adriano nula, porquanto ficou demonstrado que o seu Defensor tinha interesse pessoal no caso, tendo o réu alterado a sua versão dos fatos anteriormente apresentada, de forma a favorecer interesses escusos, em nítido prejuízo da ampla defesa - Manutenção da pronúncia dos acusados Milton e Rafael - A lei não exige prova contundente para que o acusado seja pronunciado, devendo ser lembrado que o mérito dos delitos intencionais contra a vida só deve ser julgado pelo Júri, e, apenas excepcionalmente, deve ser retirado de sua órbita de julgamento - Pronúncias mantidas - Embargos infringentes acolhidos parcialmente” (eDOC 17, p. 12)
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelos fundamentos contidos no acórdão assim ementado: 
     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TITULO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, no qual se reconheceu a incidência de circunstância qualificadora, torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes. 2. Na hipótese, diante de decisão soberana do Conselho de Sentença, ou seja, novo título judicial, é inviável a desconstituição do julgado, neste momento processual, sob pena de ferir a soberania dos vereditos. 3. Agravo regimental não provido (eDOC 20, p. 104)
    A defesa, então, interpôs recurso ordinário endereçado a este Supremo Tribunal Federal, sustentando a tese de erro quanto a imputação das qualificadoras dispostas nos incisos I e IV, do art. 121, §2°, CPP.
    Por fim, requer a defesa a nulidade da sentença de pronúncia ante a incomunicabilidade de qualificadoras relativas a circunstâncias pessoais, incompatíveis entre si, e a sua fundamentação em razão do princípio do in dubio pro societate.
    Além do mais, requer a nulidade da sentença de pronúncia, assim como a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Na espécie, como bem notado pelo acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 20, p. 45), foi proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2019, de modo que a anulação do acórdão que manteve a decisão de pronúncia se revela incabível a esta altura.
    Em análise dos autos, verifica-se ofício remetido pelo Juízo a quo (eDOC 20, p. 28 -33), que o ora paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal , em regime inicial fechado, tendo o magistrado, ante a decisão soberana do Conselho de Sentença, prosseguido à dosimetria. 
    Ainda que não se declare a perda de objeto, da análise dos autos não verifico ilegalidade manifesta na decisão de pronúncia proferida, na qualificadora reconhecida, especialmente após a condenação do réu pelos jurados, tampouco qualquer nulidade nos atos ou provas produzidas.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente